Tribunal: STF
Processo: Rcl 32742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO QUE ESTABELECEU QUAIS PARCELAS REMUNERATÓRIAS COMPORÃO A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.217/2013. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.